Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Avaliação biopsicossocial. Ato praticado por banca examinadora privada. Competência do juízo cível. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela liminar em mandado de segurança, a fim de reconhecer provisoriamente candidata como pessoa com deficiência em processo seletivo simplificado, determinando sua reinclusão na lista específica, por ato atribuído à banca organizadora do certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão liminar que restabeleceu o enquadramento de candidata como pessoa com deficiência, com base em ato praticado por banca examinadora privada, pode ser impugnada por ente distrital, bem como se há incompetência do juízo cível e vedação legal ao deferimento da medida.
III. Razões de decidir
3. A competência para o julgamento de demandas que impugnam atos de seleção pública define-se, em regra, pela natureza da autoridade responsável pela prática do ato questionado.
4. Quando o ato técnico de avaliação e exclusão decorre de atuação autônoma de banca examinadora privada, contratada para a execução do certame, a controvérsia não se dirige contra autoridade integrante da Administração Pública direta.
5. A eventual repercussão administrativa do provimento judicial não altera o polo responsável pelo cumprimento da decisão nem desloca a competência jurisdicional.
6. A concessão de tutela provisória para restabelecimento temporário de enquadramento em lista específica, quando presentes os requisitos legais, não encontra óbice na vedação de medidas satisfativas dirigida a hipóteses distintas.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 996, parágrafo único; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 2067687, 0721624-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/11/2025.